Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700826-52.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ADRIANO MEDEIROS CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO À AMPLA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. 1. Embora o recurso tenha sido interposto muito depois da abertura de vista à defesa, ante a dúvida do réu, deve prevalecer o direito fundamental à ampla defesa. 2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 3. Verificada a proporcionalidade da aplicação da fração de 1/6 utilizada na sentença para compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, viável sua manutenção. 4. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos é que será permitido o regime inicial aberto. 5. Agravo interno provido. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/12 (um doze avos), na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de aplicação do aumento de 1/6 (um sexto), na segunda fase, em virtude da compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso, deve ser mantido o aumento da pena na fração de 1/6, em razão da compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidência do réu, fixada pelas instâncias antecedentes, pois não se mostra desproporcional ou desarrazoada para a reprovação do delito, devendo, portanto, ser respeitada a discricionariedade do magistrado no exercício do exame dosimétrico” (AgRg no AREsp n. 2.192.347/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (AgRg no AREsp n. 2.196.134/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020